Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. NÚMERO DE QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DA SEDES. RECONHECIMENTO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.

I – Reconhece-se a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, porquanto não praticou o ato e, além disso, não tem competência para sua correção.

II – Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante.

III – Não se vislumbra ilegalidade ou interferência abusiva na conclusão do Tribunal de Contas ao considerar regular o arredondamento para baixo do total de questões necessárias, uma vez que de acordo com o art. 78, III, da LODF e com o art. 1o, III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no 1/1994), aquela Corte exerce função fiscalizatória nos certames destinados ao preenchimento de cargos públicos e, além disso, conclusão contrária configuraria exigência de nota superior à prevista no edital.

IV – Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEDES acolhida. Agravo interno conhecido e desprovido.